Tribunal: TJES
Processo: 5025826-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025826-68.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VANDERLI FRANCISCO DA COSTA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que conheceu e negou provimento a recurso inominado, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

2.Alegação de obscuridade, sob o argumento de que a condenação limitou-se à obrigação de fazer, com obtenção de proveito econômico pela parte autora, o que justificaria a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

3.Decisão embargada que adotou expressamente o critério legal próprio dos Juizados Especiais para a fixação dos honorários sucumbenciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão que fixa honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, em demanda que resultou em condenação em obrigação de fazer.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza ou inteligibilidade da decisão judicial, o que não se verifica quando o acórdão explicita de forma objetiva o critério adotado.

6.A Lei nº 9.099/1995 possui regra específica para a fixação de honorários advocatícios, afastando a aplicação subsidiária do art. 85 do CPC.

7.A ausência de condenação pecuniária justifica a fixação dos honorários com base no valor da causa, conforme expressamente previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

8.A pretensão veiculada nos embargos limita-se à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

9.A utilização reiterada dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“Não há obscuridade em acórdão que fixa honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, sendo inaplicável o art. 85 do CPC quando inexistente lacuna normativa e evidenciado o uso protelatório dos embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5025826-68.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
VANDERLI FRANCISCO DA COSTA

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que conheceu e negou provimento a recurso inominado, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

2.Alegação de obscuridade, sob o argumento de que a condenação limitou-se à obrigação de fazer, com obtenção de proveito econômico pela parte autora, o que justificaria a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

3.Decisão embargada que adotou expressamente o critério legal próprio dos Juizados Especiais para a fixação dos honorários sucumbenciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão que fixa honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, em demanda que resultou em condenação em obrigação de fazer.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza ou inteligibilidade da decisão judicial, o que não se verifica quando o acórdão explicita de forma objetiva o critério adotado.

6.A Lei nº 9.099/1995 possui regra específica para a fixação de honorários advocatícios, afastando a aplicação subsidiária do art. 85 do CPC.

7.A ausência de condenação pecuniária justifica a fixação dos honorários com base no valor da causa, conforme expressamente previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

8.A pretensão veiculada nos embargos limita-se à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

9.A utilização reiterada dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“Não há obscuridade em acórdão que fixa honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, sendo inaplicável o art. 85 do CPC quando inexistente lacuna normativa e evidenciado o uso protelatório dos embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 17391559), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante e, por consequência, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais (ID 17441336), a embargante aponta obscuridade no acórdão, sob o argumento de que foi condenada exclusivamente em obrigação de fazer, a qual gerou um proveito econômico à parte autora. Assim, sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deveria considerar o referido proveito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, é caso de provimento parcial dos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A obscuridade reflete na falta de clareza ou inteligibilidade do texto, prejudicando a compreensão da decisão judicial.

No caso em tela, não se vislumbra o vício apontado pela embargante. O acórdão embargado foi claro e objetivo ao adotar o critério previsto no art. 55 da Lei 9.099/95 para a fixação dos honorários de sucumbência (ID 17391559), ou seja, com base no valor da causa,
diante da ausência de condenação pecuniária
.

Não se trata de lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do art. 85 do CPC, pois a lei de regência dos Juizados Especiais possui norma expressa sobre o tema.

Portanto, a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que exorbita os estreitos limites da via aclaratória.

Ressalte-se que a ora embargante vem, de forma reiterada, utilizando os aclaratórios de modo protelatório, alegando omissão mesmo quando a decisão colegiada é expressa quanto ao parâmetro de fixação dos honorários. Tal conduta, a meu ver, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão de ID 17391559.

Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerá-los manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)